Tribunal: TJBA
Processo: 8001893-08.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001893-08.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRMA LODI SANTO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA SANTOS, CLAUDIA REGINA MOSSINI, ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO E COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, na qual a apelante busca a anulação de Cédula Rural Pignoratícia sob a alegação de que foi vítima de dolo e coação por terceiros, com a suposta conivência da instituição financeira, tendo os valores do empréstimo sido revertidos em favor de outrem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da cédula rural está maculada por vício de consentimento (dolo ou coação) apto a anular a obrigação perante o credor; e (ii) estabelecer se o repasse do numerário a terceiros ou a profissão da mutuária (dentista) retiram a higidez do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de procuração pública com poderes específicos para a contratação, documento que goza de fé pública, presume a validade da manifestação de vontade, salvo prova robusta em contrário.

O reconhecimento de vício de consentimento exige a demonstração cabal de dolo (art. 145, CC) ou de fundado temor de dano iminente e considerável (art. 151, CC), ônus probatório que incumbe à parte que alega.

A assinatura de "Instrumento Particular de Confissão de Dívida" com terceiros, na mesma data do ajuste bancário, evidencia a plena ciência e a anuência da recorrente em "emprestar o nome", configurando assunção de risco e não vício de vontade.

O arrependimento posterior ou a destinação do crédito em favor de terceiros, por livre disposição do tomador, não anulam a obrigação perante o credor de boa-fé, nem retiram a exigibilidade do título.

A qualificação profissional do mutuário não impede o exercício concomitante de atividade rurícola, sendo a destinação do crédito de responsabilidade daquele que contrata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade do negócio jurídico firmado por meio de instrumento público ou com assinaturas incontroversas presume-se legítima, exigindo-se prova inequívoca para o reconhecimento de dolo ou coação.

O repasse voluntário de recursos oriundos de empréstimo bancário a terceiros caracteriza assunção de risco pelo mutuário e não configura vício de consentimento apto a anular a execução.

O arrependimento posterior quanto à conveniência do negócio jurídico não autoriza a desconstituição da obrigação perante o credor de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145, 151 e 171, II; CPC, arts. 85, § 11, 373, I e II, e 932, IV e V; Súmula nº 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.914.630/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.07.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001893-08.2020.8.05.0022
, sendo apelante
IRMA LODI SANTO

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

RRD4